Tribunal: TJMT
Processo: 1023827-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023827-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGANTE), J. B. K. - CPF: 095.704.261-28 (EMBARGADO), TATIANE BISSOLOTTI KESTRING - CPF: 053.435.909-42 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE BISSOLOTTI KESTRING - CPF: 053.435.909-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PRELIMINAR E FUNDAMENTOS NÃO ANALISADOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, firmando tese sobre a abusividade de cláusula que limita a cobertura de terapias prescritas a menores com transtornos do desenvolvimento. Alegação de omissão quanto à análise de preliminar de decisão extra petita, local de prestação dos serviços e cláusula de reembolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto: (i) à análise da preliminar de decisão extra petita; (ii) ao local de prestação das terapias (consultório, domicílio ou ambiente escolar); e (iii) ao modelo de reembolso contratual previsto no plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos suscitados, concluindo que não havia pedido de atendimento domiciliar ou escolar e que a questão do reembolso não foi devolvida à instância revisora.

4.

A decisão destacou que o objeto do recurso se restringiu à legalidade da restrição de cobertura das terapias indicadas, com fundamento nas Resoluções Normativas da ANS, que vedam limitações quanto ao número de sessões, profissionais e métodos reconhecidos.

5.

O voto condutor registrou, ainda, que não houve omissão quanto à preliminar de decisão extra petita, uma vez que o acórdão analisou integralmente os fundamentos relevantes da controvérsia.

6.

Não se constataram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão recursal consubstancia inconformismo com o resultado do julgamento, incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado examina de forma clara e suficiente os fundamentos relevantes à controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Seguros Saúde S/A em face do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, firmando a tese de que é abusiva a limitação contratual da cobertura de terapias prescritas para tratamento de transtornos do desenvolvimento em menores, quando em desacordo com as normas da ANS, prevalecendo o plano terapêutico indicado pelo profissional assistente.

A embargante alega omissão quanto a pontos que entende relevantes para o deslinde da controvérsia. Sustenta que o colegiado deixou de se manifestar sobre a preliminar de decisão extrapetita, bem como não teria apreciado especificamente o local de prestação dos serviços (consultório, domicílio ou ambiente escolar) e o modelo contratual de reembolso previsto no plano, limitando-se a determinar a cobertura integral do tratamento.

Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas e complementado o julgado, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Sem contrarrazões (id 322334891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, afirmando que não houve manifestação acerca da preliminar de decisão extra petita, tampouco sobre o local de prestação dos serviços terapêuticos (consultório, domicílio ou escola) e o modelo contratual de reembolso previsto no plano de saúde.

Todavia, da leitura atenta do acórdão embargado, não se verifica qualquer omissão a ser suprida. A decisão colegiada examinou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à obrigação de cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor, diagnosticado com transtornos do neurodesenvolvimento.

O voto condutor destacou expressamente que a discussão recursal se restringia à legitimidade da limitação de cobertura das terapias indicadas, em relação à quantidade de sessões e às metodologias empregadas, à luz das Resoluções Normativas no 539/2022 e 541/2022 da ANS, que impõem cobertura integral e vedam restrições quanto a número de sessões, profissionais e métodos reconhecidos.

Ainda, o julgado foi categórico ao afirmar que a decisão agravada determinou o custeio integral do tratamento prescrito, de modo que o plano terapêutico indicado pelo profissional assistente deve prevalecer sobre a junta médica da operadora.

Quanto ao local de prestação dos serviços, o próprio acórdão embargado consignou que não havia pedido de atendimento escolar ou domiciliar, tampouco especificação no laudo médico quanto à forma de execução das terapias. Nessa oportunidade, registrou-se, de modo expresso, a ressalva de que, conforme entendimento do STJ, salvo previsão contratual expressa, não se estende a cobertura a terapias em ambiente escolar ou domiciliar. Assim, houve pronunciamento claro e direto sobre o tema, inexistindo a omissão apontada.

De igual modo, não se verifica omissão quanto ao modelo contratual de reembolso. A questão não integrou o objeto do agravo de instrumento e, portanto, não foi devolvida à instância revisora. A análise recursal limitou-se à legalidade da restrição de cobertura, sendo vedado, em sede de embargos de declaração, inovar ou suscitar tese não ventilada oportunamente.

Portanto, todas as matérias suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas, com fundamentação coerente e respaldo nas normas da ANS e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O que se observa, na verdade, é o inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento, pretensão que ultrapassa os estreitos limites dos embargos declaratórios.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025